Tribunal: STF
Processo: HC 191353
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ‘WRIT’ IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO TRIBUNAL ‘A QUO’. AUSÊNCIA DO COMPETENTE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ESGOTADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Consoante jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, é inviável o conhecimento do ‘habeas corpus’, quando se tratar de irresignação impetrada contra decisão monocrática de Desembargador(a) do Tribunal de origem. Assim, incabível o ‘writ’ nesta Corte, porquanto seria necessária a interposição do recurso adequado para submissão do respectivo ‘decisum’ ao colegiado competente do Tribunal ‘a quo’, de modo a exaurir aquela instância.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (HC 605.094-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, seja anulada “(...) a sentença proferida nos autos do processo nº 0001962-84.2018.8.26.0533 que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP”.
    Sendo esse o contexto, aprecio, em caráter preliminar, a admissibilidade deste “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, entendo-o insuscetível de conhecimento.
    Com efeito, verifica-se da análise da decisão ora impugnada que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões invocadas pela parte ora impetrante, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator